Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717383-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME AGRAVADO: MARIA DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0734121-14.2018.8.07.0001, movido em desfavor de MARIA DE SOUZA FERREIRA, indeferiu o pedido de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a realização de pesquisa de valores via sistema SISBAJUD (ID 90846921, origem). Em suas razões (ID 26070347), a agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial ajuizada em novembro de 2018 em face da agravada. Diante da dificuldade em localizar patrimônio passível de penhora, requereu ao juízo de origem a penhora online via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração da ordem até alcançar a totalidade do débito. Requereu, ainda, a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Afirma ter envidado esforços para localizar bens da requerida por meio das ferramentas tradicionais (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem sucesso, sendo, portanto, necessária a implementação de medidas mais rígidas pelo Poder Judiciário. Aduz ser possível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, desde que a medida esteja de acordo com o princípio da razoabilidade. Requer, nesses termos, a reforma da decisão objurgada para autorizar a reiteração da ordem até que alcançado o valor de R$ 11.996,88 (onze mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Ademais, requer a inscrição da executada nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com emissão de ordem de penhora online via SISBAJUD, determinando a reiteração da ordem até a quitação do débito ou o prazo limite autorizado pelo sistema (30 dias), e inscrição do nome da executada no rol de maus pagadores. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 26070349). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a realização de pesquisa de valores via sistema SISBAJUD por meio da reiteração da ordem até o alcance do débito (ID 90846921, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar os requisitos autorizadores da medida vindicada. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Noutro vértice, a solicitação de inscrição do nome da executada no rol dos maus pagadores pelo Judiciário não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo. Assim, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Isso porque foi conferido prazo à exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Desse modo, ainda que venha a ser suspenso o andamento do feito, ficará também suspenso o prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator